Tribunal: STF
Processo: HC 188461
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO TENTADO. TENTATIVA BRANCA, EM QUE A VÍTIMA NÃO CHEGA A SER ATINGIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO EXECUTOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM ½ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A diminuição de ½ estabelecida na terceira fase da dosimetria, em virtude da tentativa (art. 14, II, do CP), foi devidamente justificada pelo Tribunal de Justiça local, que, no ponto, deu provimento à apelação do Ministério Público, tendo em vista que foi possível concluir que a consumação do delito não se concretizou única e exclusivamente por motivo alheio à vontade dos acusados.



    II – Nos casos em que ocorre a chamada “tentativa branca”, em que a vítima não chega a ser atingida pelos disparos, esta Suprema Corte já decidiu que “o corpo de delito somente pode ser averiguado pelo depoimento de testemunha, pois a situação de perigo iminente […] não deixa vestígios materiais” (HC 34.327/PE, Rel. Min. Nelson Hungria). Com efeito, é inviável criar-se critérios objetivos ou matemáticos para quantificar em que medida a vítima ficou exposta a risco de vida e, com base neles, fixar-se o quantum de redução a título de tentativa.



    III – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a fração máxima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam a redução da reprimenda. Tem ele plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.